Tribunal: STF
Processo: ARE 1374012
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO – COMPENSAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. O art. 100, § 9º da Constituição Federal estatui que ‘§ 9º no momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, deles deverá ser abatido, a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial’. 



    2. Trata-se a ação de repetição de indébito onde a autora, e ora recorrente, afirmou que era credora de precatório do Distrito Federal, e que, no ato do pagamento daquela verba o ente federativo promoveu a compensação de débito tributário, reduzindo-se, portanto, o valor a receber. Disse ainda que a compensação seria indevida, posto que a dívida respectiva já era objeto de parcelamento junto ao Distrito Federal. Assim, formulou pedido ‘para que o Distrito Federal seja obrigado a pagar a Autora a diferença devida no acordo junto a PGDF’, sem quantificar, entretanto, qual seria esse valor.



    3. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido, pois aplicável ao caso dos autos o que diz o dispositivo constitucional acima transcrito que contempla na compensação entre crédito e débito, no ato da expedição de precatórios, parcelas vincendas de dívidas parceladas. 



    4. A análise das provas dos autos revela que a autora, de fato, tinha débitos com a Fazenda Pública, anteriores ao pagamento do precatório, e, embora parcelados, ainda não quitados (documento ID Num. 26415122 - Pág. 9). Logo, correta a compensação implementada, razão porque a manutenção da sentença de improcedência é a medida de justiça. 



    5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 



    7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa” (e-doc. 6). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 31, e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição da República e o § 2º do art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT (e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelos seguintes fundamentos: a) “ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda, cumpre observar que, para verificação da legalidade da ‘compensação unilateral dos precatórios’, conforme requerido pela recorrente, seria necessário analisar questões fáticos-probatórias, providência incompatível com a via estreita do recurso extremo, conforme enunciado 279 da súmula do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 10).



    A agravante sustenta que “não pretende revolver fatos e provas produzidas ao longo da instrução processual. O que se pretende, em verdade, é a observância do direito constitucional em abstrato aplicável ao caso sub judice, que vem sendo renegado pelas C. Turmas Recursais do E. Tribunal Justiça do Distrito Federal e Territórios. A negativa pela súmula 280 foi completamente genérica” (fl. 5, e-doc. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. A agravante limitou-se a mencionar que a “questão constitucional debatida transcende o interesse subjetivo das partes e consolida ofensa direta ao texto constitucional e entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal. 



    Revela-se patente a constitucionalidade e a relevância do presente debate nos escopos jurídico, político, econômico e social, a ensejar a sistemática da repercussão geral. Soma-se a isso o enfrentamento da temática pelo Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades, seja pelo Plenário, seja pelos órgãos fracionários. 



    A discussão transborda os interesses jurídicos das partes, uma vez que envolve o direito amparado pela norma do art. 17, § 2º, do ADCT da CF/88. (…)



    Posto isto, requer seja reconhecida e declarada a repercussão geral da quaestio constitutionalis versada no presente Recurso Extraordinário, nos moldes do §1º do art. 1.035 do CPC” (fls. 6-7, e-doc. 8).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie, repercussão geral, a agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.301.793-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TESTEMUNHA. IDENTIFICAÇÃO. SIGILO DA FONTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. (…) 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.331.737-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    6. Ademais, no recurso extraordinário com agravo, a agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário referente à ausência de prequestionamento deveria ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal, neste sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TENTATIVA DE ESTELIONATO. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). SÚMULAS NS. 282 E 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.351.623-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS FUTUROS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO (…)” (ARE n. 1.361.295-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios, majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora